Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília/DF, que, em decisão proferida nos autos do Cumprimento de sentença, proc. no 0730163-83.2019.8.07.0001, julgou improcedente o pedido formulado na impugnação. Sustenta a agravante que ocorreu nulidade processual, decorrente da ausência de intimação válida da executada quanto à instauração do cumprimento de sentença, e para pagar voluntariamente a quantia executada e exercer o contraditório. Esclarece que, em 03.03.2021 (id. 139122085), a agravante pleiteou a habilitação dos autos de seu novo patrono, bem como requisitou que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/DF 45.892), sob pena de nulidade, conforme art. 272, §§2o e 5o do CPC. Anota que, em 18/11/2022, foi proferida decisão intimando a peticionante para cumprimento voluntário da condenação conforme (id. 142947041), que deveria ocorrer por meio do DJE, o que não foi realizado, pois os patronos não estavam habilitados nos autos, de forma que “não ocorreu a leitura, mas sim de forma automática, o que jamais poderá ser considerada válida”. Aduz que não se aplica ao caso o disposto no art. 246, §2o do CPC, pois as intimações via DJE em nome do patrono específico não podem ser dispensadas, uma vez que a própria ordem judicial emitida pelo Juízo singular na Decisão que instaurou o cumprimento de sentença determinou que a intimação ocorresse por meio do DJE (id. 142947051). Destaca que “o que se nota é a tentativa do Juízo singular se eximir do erro ocorrido pela própria secretaria, que deixou de habilitar os patronos com poderes nos autos para receber as intimações via sistema PJE e Diário de Justiça Eletrônico, em nome da agravante, embora requerida há muito (03.03.2021)”. Defende que, portanto, inexistindo a intimação, via PJE ou Diário de Justiça, dos advogados indicados expressamente nos autos, assim como não tendo ocorrido o devido cadastro dos patronos nos autos, torna-se nula a intimação, nos termos do art. 272, §5o, do CPC, não se justificando a atualização do débito, tampouco a incidência de multa ou honorários, decorrente do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, pois o prazo para cumprimento daquela determinação sequer se iniciou. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, c/c 1.019, I do CPC. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer a nulidade processual decorrente ausência de intimação da decisão de id. 142947051 e, por consequência, para restabelecer o prazo de pagamento voluntário após a instauração do cumprimento de sentença, nos moldes do art. 523 do CPC, afastando-se a multa e honorários advocatícios sancionatórios previsto no §1o do mencionado artigo. Preparo no id 45128730. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. A decisão agravada foi proferida nos seguites termos (id 151375170 – autos originiários): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARIA APARECIDA EVANGELISTA. A credora se manifestou no ID 150663277. É o breve relatório. DECIDO. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se no excesso de execução, ao argumento de que a multa de 10% pelo não pagamento tempestivo e 10% de honorários advocatícios são indevidos ante a nulidade da intimação para o cumprimento de sentença. Em que pese o esforço argumentativo da executada, nos termos do §2o, do artigo 246, do CPC, as empresas consideradas de grande porte são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos. As intimações via sistema, nos moldes previstos no artigo 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. Pedidos expressos do patrono da parte para que as publicações sejam realizadas obrigatoriamente em seu nome não tem alcance para o caso concreto, já que a empresa devedora possui cadastro como parceiro na expedição eletrônica, de modo que as intimações via DJe em nome de patrono específico são dispensadas. Ainda que assim não fosse, o pleito já fora igualmente rechaçado na superior instância, quanto da apreciação do recurso especial. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na impugnação. Transcorrido o prazo recursal, manifeste a parte credora em termos de quitação, sobre o depósito realizado ao ID 149746792. Intimem-se.” Com efeito, verifica-se que, em 03.03.2021, a agravante pleiteou a habilitação dos autos de seu novo patrono, bem como reqereu que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/DF 45.892) (id. 139122085 – autos originários). Na decisão de id 139129174 (autos originários) proferida em 30/11/2021, a d. Presidência determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do agravo em recurso especial, oportunidade em que foi indeferido o pedido de publicação exclusiva, “tendo em vista o convênio firmado pela parte agravante com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico”. Sobre o tema, destaco que o art. 1.051 do Código de Processo Civil estabelece que “As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1o, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial”. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei. Nos termos do artigo 5o da Lei no 11.419/06, sendo realizadas as intimações por meio eletrônico, dispensam-se as publicações no órgão oficial, ficando prejudicado o requerimento para publicação exclusiva em nome do causídico. Ressalte-se, ainda, que este eg. Tribunal de Justiça regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da Portaria GC 160, de 11/10/2017 (com redação dada pela Portaria GC de 17/09/2018), que estabelece que: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. No caso dos autos, a agravante não nega possuir cadastro, mas argumenta que as intimações via DJE em nome do patrono específico não podem ser dispensadas. Contudo, a jurisprudência desta eg. Corte entende ser desnecessária a publicação em nome de advogado específico, pois a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial. Neste sentido: 07377404720218070000, Acórdão: 1420877, 6a Turma Cível, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, julgado em 11/05/2022, PJe : 22/05/2022; Acórdão 1353734, 07104591920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 7/7/2021, PJe: 15/7/2021; Acórdão 1300199, 07153926920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em 11/11/2020, DJE: 30/11/2020. Em consulta ao andamento processual no PJE dos autos originários, verifica-se que ocorreu a expedição eletrônica para intimação da executada/agravante em 18/11/2022, sendo que o sistema registrou ciência em 29/11/2022. Desse modo, a intimação foi publicada pelo PJE, mas a parte não acessou os autos dentro do prazo legal, acarretando assim o registro da intimação via sistema. Portanto, neste juízo de cognição sumário, inerente ao exame do pedido liminar, não se infere dos autos qualquer elemento a indicar que a Agravante não teria sido regularmente intimada, nos termos da legislação de regência. Logo, não verifico, neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator